Tribunal: TJDFT
Processo: 0711387-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE GILBERTO XAVIER DO NASCIMENTO, face à decisão proferida pela Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que indeferiu seu pedido de gratuidade. Facultada a comprovação do atendimento aos pressupostos formais para concessão da gratuidade de justiça, não houve manifestação do agravante (ID 26347165). É o breve relatório. Decido. Para a concessão da assistência gratuita à pessoa natural, o novo ordenamento processual exige a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida (artigo 99, § 3o, CPC). Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. Contudo, no caso dos autos, embora oportunizada a demonstração da observância dos pressupostos para fruição da benesse, o recorrente não acostou qualquer documento que efetivamente comprove o patamar financeiro alegado. Além da declaração de hipossuficiência, apresentou contracheque de fevereiro/2019 que indicou que a remuneração líquida percebida a título de aposentadoria era de R$ 2.143,74. Com efeito, há elementos nos autos que contradizem a alegação de miserabilidade, uma vez que além da remuneração apresentada (R$ 2.143,74), é sócio administrador da empresa “CRIS FESTAS E EVENTOS LTDA”. Noutro giro, a única despesa mensal efetivamente demonstrada nos autos consiste no pagamento da conta de luz, R$ 213,45 (duzentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) e do plano de saúde, no valor de R$ 5.471,38 (cinco mil quatrocentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos), cuja fatura sequer está em seu nome, mas em nome da empresa, a qual, se de outro modo considerada, apenas serviria para corroborar o recebimento de outros ativos ou remuneração adicional. (ID 29694636 – autos originários). Assim, os elementos documentais são insuficientes para demonstrar situação financeira precária, o que evidencia, a primus ictus oculi, a debilidade do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Ante o exposto, neste juízo prelibatório, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE. Faculto ao agravante comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não ser conhecido, nos termos do § 2o do art. 101 do CPC. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator